Tribunal: TJSP
Processo: 2016841-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença rescindiu contrato de compra e venda de ônibus, impondo à recorrente a restituição dos valores pagos, e, em contrapartida, ao recorrido, a devolução do veículo adquirido. Insurgência contra decisão que, no incidente de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração para manter deferimento de levantamento de valores pelo comprador e declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença rescindiu contrato de compra e venda de ônibus, impondo à recorrente a restituição dos valores pagos, e, em contrapartida, ao recorrido, a devolução do veículo adquirido. Insurgência contra decisão que, no incidente de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração para manter deferimento de levantamento de valores pelo comprador e declaração de cumprimento da obrigação de entregar a coisa certa.
1. Prescrição intercorrente. Agravante afirma que a execução esteve paralisada por sete anos. Não verificação. Incidência, ademais, de prazo prescricional decenal. Responsabilidade contratual. Art. 205 do CC. Inteligência da súmula 150 do STF.
2. Cumprimento da obrigação de entregar a coisa certa. Recorrido solicitou que se fosse estabelecido local para entrega do ônibus à agravante. Regularmente intimada, recorrente permaneceu inerte, de forma que o bem foi colocado em estacionamento pelo recorrido, à disposição da interessada. Juízo determinou intimação pessoal acerca da medida, e, notificada por oficial de justiça, agravante novamente não se manifestou. Assim, na decisão objeto de resistência, declarou-se o cumprimento da obrigação de restituição, autorizando o recorrido a levantar valores para satisfação do crédito em execução. Ao contrário do que sustenta a agravante, obrigação de entregar foi efetivamente cumprida pela parte contrária, sendo que se ainda não reouve o veículo, tal fato só pode ser imputado à sua própria inércia.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016841-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OMNI
LOCAÇÃO DE BENS LTDA, é agravado SINDICATO OFICIAIS COSTUREIRAS
TRABALHAODORES NA INDUSTRIAS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS
CHAPÉUS SENHORAS DE SÃO PAULO OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2459
2/7
amb
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000
Agravante: OMNI LOCAÇÃO DE BENS LTDA
Agravado: SINDICATO OFICIAIS COSTUREIRAS TRABALHAODORES NA
INDUSTRIAS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS CHAPÉUS SENHORAS DE SÃO
PAULO OSASCO
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Juíza de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Número de origem: 0621237-48.1994.8.26.0100
VOTO No 2459
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sentença rescindiu contrato
de compra e venda de ônibus, impondo à recorrente a
restituição dos valores pagos, e, em contrapartida, ao recorrido,
a devolução do veículo adquirido. Insurgência contra decisão
que, no incidente de cumprimento de sentença, rejeitou
embargos de declaração para manter deferimento de
levantamento de valores pelo comprador e declaração de
cumprimento da obrigação de entregar a coisa certa.
1. Prescrição intercorrente. Agravante afirma que a execução
esteve paralisada por sete anos. Não verificação. Incidência,
ademais, de prazo prescricional decenal. Responsabilidade
contratual. Art. 205 do CC. Inteligência da súmula 150 do STF.
2. Cumprimento da obrigação de entregar a coisa certa.
Recorrido solicitou que se fosse estabelecido local para entrega
do ônibus à agravante. Regularmente intimada, recorrente
permaneceu inerte, de forma que o bem foi colocado em
estacionamento pelo recorrido, à disposição da interessada.
Juízo determinou intimação pessoal acerca da medida, e,
notificada por oficial de justiça, agravante novamente não se
manifestou. Assim, na decisão objeto de resistência, declarou-
se o cumprimento da obrigação de restituição, autorizando o
recorrido a levantar valores para satisfação do crédito em
execução. Ao contrário do que sustenta a agravante, obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2459
3/7
amb
de entregar foi efetivamente cumprida pela parte contrária,
sendo que se ainda não reouve o veículo, tal fato só pode ser
imputado à sua própria inércia.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Omni
Locação de Bens Ltda. contra respeitável decisão que (fls. 157), nos autos de ação de
rescisão contratual, que lhe move o Sindicato dos Oficiais, Alfaiates, Costureiras, e
Trabalhadores da Indústria da Confecção de Roupas e de Chapéus de Senhoras de São
Paulo e Osasco, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de
declaração para manter deferimento de levantamento de valores pela parte contrária e
declaração de cumprimento de obrigação de entregar a coisa certa.
Narra, em resumo, que a ação de conhecimento de origem foi
julgada procedente para rescindir contrato de compra e venda de ônibus firmado entre
com o agravado. Assim, relata que foi condenada a devolver ao recorrido os valores por
ele pagos e, em contrapartida, este deveria restituir o veículo automotor negociado. Na
fase de execução, informa que teve a quantia de R$ 103.146,61 bloqueada e, a despeito
de acórdão proferido em agravo de instrumento ter condicionado o levantamento do
valor à devolução do bem, a determinação não foi observada. Desta forma, relata que
em 02.07.2009 o agravado levantou a referida quantia, sendo que, em novo agravo de
instrumento, determinou-se ao recorrido a devolução do montante, ficando
condicionada a liberação do valor à restituição do veículo. Afirma que sete anos após o
comando judicial o recorrido depositou nos autos R$ 93.869,71, quantia inferior à
levantada, sem devida correção monetária e acréscimo de juros. Alega que, na
sequência, o Juízo não designou local para depósito do veículo e declarou cumprida a
obrigação de restituir, sem que isso tenha efetivamente ocorrido, autorizando,
novamente, o levantamento do depósito. Assevera que houve prescrição intercorrente,
tendo em vista que o feito ficou paralisado injustificadamente por sete anos. Desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2459
4/7
amb
forma, requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja
reconhecida a prescrição intercorrente, julgando-se extinto o feito, e, subsidiariamente,
afastar a declaração de cumprimento da obrigação imputada à parte contrária.
Recurso tempestivo (fls. 158) e preparado (fls. 13/14).
O efeito suspensivo requerido foi indeferido (fls. 173).
Contraminuta apresentada (fls. 176/181).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
De início, não prospera a alegação da agravante referente à
prescrição intercorrente da execução.
A uma porque, diferentemente do que alega o recorrente, o feito
não este esteve paralisado injustificadamente por sete anos. Da análise da
movimentação processual anexada pela parte contrária nota-se que, a partir de 2012, os
autos foram enviados para arquivo em três ocasiões, sendo que o maior período que
permaneceu paralisado foi entre 2016 e 2018 (fls. 182/192).
A duas porque, ainda que estivesse efetivamente suspenso pelo
mencionado período, incide no caso o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205
do Código Civil, haja vista está em execução título judicial que rescindiu contrato de
compra e venda de bem móvel entre as partes, isto é, trata-se de hipótese de
responsabilidade contratual. E, a teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2459
5/7
amb
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Somado a isso, tem-se que o início da contagem da prescrição
ocorre somente após decurso do prazo de suspensão:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (g. n.).
Quanto ao cumprimento da obrigação de restituição de veículo,
necessário um breve relato sobre a tramitação do cumprimento de sentença.
Extrai-se dos autos que o título judicial rescindiu o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2459
6/7
amb
compra e venda do bem, de forma que impôs à recorrente a devolução dos valores
pagos, e, em contrapartida, ao recorrido, a restituição do veículo adquirido.
O agravado deu início ao cumprimento de sentença cobrando a
importância de R$ 319.632,67, sendo que, obteve o bloqueio de R$ 103.146,61 nas
contas da recorrente, quantia esta levantada pelo interessado (fls. 98/99). No agravo de
instrumento no 0006341-28.2012.8.26.0000, contudo, determinou-se ao comprador a
devolução do montante, o qual só poderia ser recebido pela parte quando esta realizasse
a respectiva devolução do bem móvel (fls. 136/139).
Em 10.05.2019, o agravado depositou em juízo R$ 93.858,71, e
solicitou que se fosse estabelecido local para entrega do ônibus à agravante (fls.
147/148). Determinou-se, assim, a intimação da recorrente (fls. 193), que se manteve
inerte, de forma que a parte contrária informou que o veículo estava à disposição da
agravante em estacionamento situado na Av. Salim Farah Maluf, São Paulo/SP (fls.
149).
Na sequência, a fim de se evitar eventual nulidade processual,
ordenou-se a intimação pessoal da recorrente (fls. 198). A parte foi então intimada
através de oficial de justiça (fls. 202/203), não apresentando, todavia, qualquer
manifestação oportuna nos autos.
Desta forma, o juízo de origem proferiu decisão nos seguintes
termos: “Ante a inércia do executado em receber o veículo, declaro cumprida a
obrigação pelo autor. Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos pelo
requerente, expedindo-se guia. Após o levantamento, informe o exequente o valor
remanescente da dívida, para a pesquisa de valores” (fls. 153).
A decisão foi objeto de embargos de declaração pela recorrente,
os quais foram rejeitados. Na sequência, a parte interpôs o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016841-41.2020.8.26.0000 - Voto no 2459
7/7
amb
instrumento, sustentando, em suma, que a obrigação de restituir não poderia ser
declarada cumprida, já que não recebeu o ônibus, e, em consequência, o recorrido não
poderia levantar o depósito que, aliás, realizado em quantia inferior à incialmente
levantada.
Contudo, observa-se que a recorrida procedeu à devolução do
bem, sendo a recorrente pessoalmente intimada da medida, sem que tenha manifestado
oportunamente qualquer contrariedade. Assim, se a parte ainda não reouve o veículo, tal
fato só pode ser imputado à sua própria inércia. Não há razão, desta forma, para se
afastar a declaração de cumprimento da obrigação de restituir, e, em consequência,
obstar o levantamento da quantia devolvida.
De rigor, portanto, a integral manutenção da decisão combatida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator